Tribunal: STF
Processo: AI 410195
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU
SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO
ESPECIAL.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.